Tribunal: TJMT
Processo: 8010094-15.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010094-15.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO SIQUEIRA CAVALHEIRO - CPF: 650.720.811-68 (RECORRENTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010094-15.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Marcelo Siqueira Cavalheiro

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO.

CARGO INVESTIGADOR POLICÍA CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 61, 63 E 69 DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Não deve ser acolhida a preliminar de exibição de documentos que visa a entrega do gabarito oficial ao candidato, uma vez que o pedido tem como objetivo apenas quanto a contagem de pontuação de questão que pode ou não ser anulada no mérito da ação.

2. O Reclamante, ora Recorrente, realizou concurso público para o cargo de investigador da polícia civil, conforme Edital no
001/2013
SAD/PJC/MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, e pleiteia nestes autos pela nulidade das questões da prova objetiva de no 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 61, 63 e 69, tendo em vista a exigência de conhecimento de conteúdo não especificado no edital do certame, bem como que algumas questões possuem mais de uma resposta correta, assim, as referidas questões não podem, nem mesmo, serem consideradas abrangidas de forma genérica.

2. Destaco que o

Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame, sendo cabível anulação apenas quando constatado erro grosseiro na elaboração da questão, em respeito ao poder discricionário da Administração Pública.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
Pretende o autor a anulação das questões 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 62, 63 e 69, sob o argumento de que as questões constantes da prova objetiva abordaram temas não previstos no cronograma estipulado pelo edital, o que, por conseguinte, prejudicou os candidatos que não as acertaram, inclusive o autor, o qual obteve 32 pontos na prova objetiva. Após detida análise dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade entre as questões da prova e o conteúdo

pro
gramático
.
C
omo é sabido a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é da banca examinadora.”.

4. Ademais, em relação à matéria objeto destes autos, a Turma Recursal do Estado de Mato assim já decidiu:

“
RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1012547-90.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal, Julgado em 01.03.2019).

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO
. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO ESTADO PROVIDO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido no Acórdão de ID n. 61448049.

2. Trata-se de Ação Anulatória proposta por JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES visando a nulidade das questões n. 50 e 56 da prova objetiva “Y” do concurso público
Edital n. 001/2013
– SAD/PJC/MT para o provimento das vagas de investigador de policia civil.

3. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

4. No presente feito, restou demonstrado nos autos que as questões impugnadas se ajustavam ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo.

5. O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

6. Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de erro grosseiro a possibilitar a anulação das questões conforme pretende o Recorrido.

7. Improcedência da ação é medida impositiva.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e do Estado provido e da Defensoria Pública desprovido.

(N.U 0002974-04.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONCURSO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção, não havendo violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto.

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1010138-20.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

5. Nesse mesmo entendimento, foi julgado o mérito do Mandado de Segurança no 0008555-12.2014.8.11.0041, que decidiu pela não anulação das questões, objeto desta lide, por inexistência de erro grosseiro, conforme ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO DESPROVIDO.

A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.

Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia.

(N.U 0008555-12.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

7. Transcrevo abaixo trecho da decisão quanto ao mérito do Mandado de Segurança de Relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, acima elencado, para complementar a fundamentação desta decisão:

“
Anoto que, o reexame dos conteúdos das questões, bem como, o reexame dos critérios de elaboração das questões e de correção das provas, é competência da banca examinadora. Portanto, não é função do Poder Judiciário como sabiamente firmado pelo Supremo Tribunal Federal ”
. (sic-fls. 126/128-TJ). E mais, nota-se das informações prestadas pela Funcab– Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt que as questões 50, 54, 55 e 56, possuem conteúdo devidamente publicado no edital do concurso não havendo qualquer irregularidade quanto a sua elaboração, vejamos:

“Questão 50: A questão trata do tema da ação penal condicionada a representação, exigindo do candidato a regência do tema, tanto no CPP quanto na Lei 9099/95. Ao indicar o tema ação penal, o edital não fez qualquer restrição à legislação e sim a todos os aspectos relacionados ao indigitado tema. Portanto, a questão encontra-se contemplada pelo edital. Questão 54: A questão encontra-se contemplada no edital tanto no item “inquérito policial”, como em “provas”.

Questões 26, 32, 36, 61, 62 e 63: a impetrante reserva-se a discussão do mérito apontando apenas discordância do gabarito oficial.
(sic – fls. 111/112- TJ). Dessa forma, não vislumbro o suposto erro grosseiro na elaboração das questões, mesmo que não constante ipsis litteris do Edital Inaugural.
Cumpre dizer que a anulação da questão demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo
.”.

8. Além do Mandado de Segurança acima mencionado, destaco ainda que, nos autos no 0008428.21.2015.8.11.0015, ajuizada por Antônio Baracat Rondon, que tramitou da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que objetivava a anulação das questões no 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 61, 63 e 69 da “PROVA Y” do concurso para o cargo de investigador de polícia, na sentença prolatada em 19/06/2018, foram anuladas as questões 50, 55, e 56 da prova Y, conforme consta na rua parte dispositiva, in verbis:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de DECLARAR a ANULACAO das QUESTÕES n° 50, 55 e 56 da “PROVA Y" do Concurso Publico Edital n° O01/2013 - SAD/PJC/MT, de 18/11/2013, para o cargo de Investigador de Policia, Polo Alta Floresta/MT, em favor do Autor, DETERMINANDO a ATRIBUIÇÃO/ACRESCIMO dos respectivos PONTOS a PONTUAÇÃO do Autor, e, consequentemente, sua RECLASSIFICAÇÃO no referido CONCURSO PÚBLICO, de maneira que, CASO ATINJA a PONTUAÇÃO necessária, seja promovido seu INGRESSO no Curso de Formação da Policia Civil e na Carreira da PJC/MT, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO de MERITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

No entanto, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em acordão datado de 30/07/2019, por unanimidade, deu provimento ao recurso e julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, com a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO - EXPECTATIVA DE DIREITO - REJEIÇÃO - COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSOS PROVIDOS.

É dispensável a formação de litisconsórcio passivo unitário com os candidatos melhor posicionados na primeira fase de concurso público, na qual não há candidato com direito subjetivo à nomeação.

O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

Houve interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, após serem apresentadas as contrarrazões aos referidos recursos a Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou-lhes seguimento e contra a decisão que seguimento aos referidos recursos, foram interpostos Agravos, sendo determinada a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, por decisão de seu Presidente, datada de 26/04/2020, não conheceu o Recurso Especial, eis o que consta na parte dispositiva da decisão,
in verbis
:
“Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial”.
E o excelso Supremo Tribunal Federal, também pelo seu Presidente, decidiu: “
Analisados os autos, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária, para que proceda a sua baixa. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2020.

Desta forma, a decisão que
julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial do processo n o 0008428.21.2015.8.11.0015, transitou em julgado e o processo se encontra arquivado.

9. Portanto, conforme os julgados acima transcritos, não vejo necessidade de maiores divagações sobre a impossibilidade da anulação das questões de no 26, 32, 36, 50, 54, 55, 56, 61, 63 e 69.

10. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022